Tribunal: STF
Processo: ARE 1533185
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Em 10/2/2025, ao analisar o recurso extraordinário interposto por Raizen Energia S.A., determinei – quanto à controvérsia acerca do caráter confiscatório da multa fiscal qualificada aplicada – a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, visto que essa matéria já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (RE 736.090 RG/SC – Tema 863), bem como neguei provimento ao recurso em relação às questões remanescentes (doc. 279). 



    Posteriormente, o Estado de São Paulo opôs embargos de declaração contra a parte da decisão pela qual determinei a devolução destes autos à origem pelo regime da repercussão geral (doc. 280). Em 19/2/2025, rejeitei os embargos declaratórios, porquanto ausentes os pressupostos de embargabilidade (doc. 282). Na oportunidade, salientei que:



    [n]o presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que na decisão embargada foi analisado apenas o recurso extraordinário interposto por Raizen Energia S.A. (doc. 186), ou seja, as razões do recurso extraordinário do Estado de São Paulo (doc. 176) não foram objeto de análise, uma vez que o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso interposto pelo embargante para aguardar o julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (doc. 201).



    Ademais, saliento que o caso é de aplicação de multa fiscal qualificada em razão de sonegação ou de fraude, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    A imputação fiscal, portanto, aponta que a embargante promoveu a saída de mercadorias que circularam apenas dentro do Estado de São Paulo, não havendo provas de seu ingresso em outra Unidade da Federação, embora constassem dos documentos fiscais empresas destinatárias de outro Estado (Bahia), de maneira que o imposto foi recolhido à alíquota vigente para as operações interestaduais (7%), ao invés daquela vigente para as operações internas (25%), ao tempo dos fatos.



    [...]



    Contudo, respeitado o posicionamento do Magistrado a quo, a documentação trazida aos autos pela embargante (fls. 77/1665) não é capaz de confirmar a veracidade das operações comerciais em questão e afastar a motivação do ato questionado e presunção que milita em seu favor. 



    É certo que se presume interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro Estado, nos termos do § 3º do artigo 23 da Lei Estadual n° 6.374/89.



    [...]



    Diante de todos os fatos acima articulados, não é possível reconhecer a regularidade das operações e a boa-fé da embargante, fundada em meros aspectos formais da regularidade das empresas compradoras, tampouco afastar sua responsabilidade fiscal, ainda que as operações tenham se realizado sob a cláusula FOB (free on board), pois, no caso em pauta, foi constatada a fraude fiscal, representada pela impossibilidade de recebimento das mercadorias nos endereços constantes dos documentos fiscais [...] (doc. 167, pp. 6-7 e 11-12 – grifei).



    Nesse contexto, não há falar em ocorrência de omissão na decisão embargada, visto que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – determinei a devolução destes autos à origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, ante o julgamento do Recurso Extraordinário 736.090 RG/SC – Tema 863 da Repercussão Geral (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório). 



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão (doc. 282, pp. 3-4 – grifos no original).



    Na sequência, o Estado de São Paulo interpôs este agravo regimental, no qual sustenta a inaplicabilidade do Tema 863 da Repercussão Geral no caso dos autos, sob o argumento de que:



    [o] Tema nº 863 trata especificamente da limitação da multa fiscal qualificada quando há fraude, sonegação ou conluio. No presente caso, a imputação fiscal não se refere a tais circunstâncias, mas à aplicação genérica de multa punitiva, cuja constitucionalidade e limites estão sendo debatidos no Tema nº 1.195.



    [...] 



    Portanto, a hipótese legal de incidência da multa fiscal em epígrafe não exige a configuração de fraude, sonegação ou conluio para sua incidência, bastando que haja falta de pagamento da exação pela indicação do destino da mercadoria para outro Estado ou para o DF, quando a mercadoria na realidade se manteve em território paulista. 



    Assim, o entendimento firmado no Tema nº 863 não pode ser aplicado indistintamente a todas as multas fiscais, pois cada espécie de penalidade tributária possui características e fundamentos próprios, exigindo análise individualizada. A aplicação automática desse precedente sem a devida ponderação pode resultar na indevida ampliação de seus efeitos, comprometendo a coerência do ordenamento jurídico e ferindo princípios fundamentais, como o devido processo legal e a segurança jurídica. 



    Em seus Embargos de Declaração, o Estado de São Paulo destacou com precisão a necessidade de uma análise diferenciada, demonstrando que a controvérsia dos autos apresenta peculiaridades que a distanciam do Tema nº 863. A questão central reside na aplicação de multa fiscal punitiva em termos mais amplos, contexto que se alinha diretamente à temática em debate no Tema nº 1.195, ainda pendente de julgamento (doc. 283, pp. 2-3).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que não é cabível a interposição de recurso contra ato judicial que determina a devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral, ante a ausência de conteúdo decisório. Vejamos:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 69. EXCLUSÃO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra determinação de devolução à origem de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente ação rescisória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não conhecido (RE 1.468.414 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 29/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. TEMA 248. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.315.879 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/3/2022 – grifei).



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgRterceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.431.991 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 17/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido (RE 566.808 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2018 – grifei).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.527.655 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/2/2025; ARE 1.428.056 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/5/2024; ARE 1.456.754 ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/2/2025; e RE 1.341.410 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 18/12/2023.



    Posto isso, não conheço do agravo regimental (art. 932, III, do CPC) e, quanto à controvérsia acerca do caráter confiscatório da multa fiscal qualificada aplicada, mantenho a determinação de devolução destes autos à origem pela sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator